Tribunal: STF
Processo: Rcl 52466
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se, em síntese, de pedido de extensão dos efeitos da decisão, proferida nos autos Rcl nº 52.466, que declarou a incompetência da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba para o julgamento da Ação Penal 5059586-50.2018.4.04.7000.



    O requerente assim sintetizou o pleito:



    “O Requerente respondeu a Ação Penal aforada perante o Juízo da 13a Vara Federal de Curitiba, então autuada sob n. 5054186-89.2017.4.04.7000, hoje sob n. 1059722-30.2021.4.01.3400, em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Federal Criminal de Salvador. 



    Há, ainda, uma terceira Ação Penal proposta perante a 13a Vara Federal de Curitiba (5013283-07.2020.404.7000), hoje em trâmite perante o D. Juízo de Salvador, sob n. 1043965-93.2021.4.01.3400. 



    A redistribuição das Ações Penais se deve ao fato de que, a defesa técnica do Recorrente aforou pedido de extensão nos autos de Habeas Corpus n. 198.081/PR, julgado pelo STF, requerendo o reconhecimento da incompetência do Juízo Criminal Federal de Curitiba, bem como a declaração de nulidade dos atos decisórios. 



    Na data de 30 de junho de 2021, foi proferida decisão Monocrática pelo D. Ministro Relator concedendo Ordem de Habeas Corpus, de ofício, para declarar a incompetência da 13a Vara Federal para o julgamento das referidas Ações Penais, bem como a nulidade dos atos decisórios. 



    Assim conclui a decisão: 



    “4. Ante o exposto, não conheço do pedido de extensão, mas concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, com fundamento no art. 654, § 2o , do Código de Processo Penal, para declarar a incompetência da 13a Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba para o processo e julgamento das Ações Penais ns. 5054186-89.2017.404.7000 e 5021793-77.2018.404.7000, bem como a nulidade tão somente dos atos decisórios praticados, nos termos do art. 567 do Código de Processo Penal, admitindo-se a convalidação dos atos instrutórios e a manutenção de eventuais medidas cautelares pessoais ou patrimoniais impostas ao requerente, sem prejuízo da constante revisão a que encontram-se submetidas, a cargo da autoridade jurisdicional competente.” 



    No caso da Ação Penal n. 1043965-93.2021.4.01.3400, houve declínio de competência pelo próprio Juízo Federal de Curitiba, antes de realizada a citação do Requerente, aplicando o entendimento do STF no citado HC 198.081. 



    Ambas as denúncias, oferecidas pela Força-Tarefa da LavaJato em Curitiba, foram recebidas pelo Juízo Federal de Salvador e estão em fase de instrução. A Ação Penal n. 1059722-30.2021.4.01.3400 tem audiência de oitiva de testemunhas de defesa e interrogatórios designada para 25/04/24, enquanto a Ação Penal n. 1043965-93.2021.4.01.3400 tem audiência de interrogatório do Colaborador designada para dia 07/05/24. 



    Contudo, ainda persiste o vício de incompetência. Não a territorial, mas de competência em razão da matéria. Ambos os processos penais tratam de crimes supostamente praticados em conexão com delitos eleitorais. No entendimento consolidado deste E. Supremo Tribunal Federal, compete à Justiça Eleitoral o processamento e julgamento das Ações Penais n. 1059722- 30.2021.4.01.3400 e n. 1043965-93.2021.4.01.3400. 



    O caso trazido aos autos guarda identidade fática e processual com as Ações objeto das Ordens de Habeas Corpus concedidas de ofício nestes autos de Reclamação n. 52.466/PR.



    Assim como as Ações Penais nominadas “Torre Pituba” e “PAC-SMS”, o presente caso é originário da chamada Operação Lava-jato, todos foram originariamente denunciados perante a 13a Vara Federal de Curitiba ,no âmbito da chamada Operação Lava-jato, e vinculados ao dito esquema de arrecadação de propinas para agentes públicos e partidos políticos em detrimento da PETROBRAS. 



    Da mesma forma como destacado na concessão originária, as denúncias oferecidas contra JOSÉ ANTÔNIO, imputam a conduta de solicitar vantagem indevida em favor de partido político, no caso o Partido dos Trabalhadores, fato destacado com relevo desde os termos de declaração dos colaboradores que sustentam a denúncia. 



    A incompetência da Justiça Federal é evidente, trata-se de caso de extensão para a concessão de Ordem de Habeas Corpus para reconhecer a incompetência e declarar a nulidade dos atos decisórios. Há, portanto, similaridade fático-jurídica.” (Grifos nossos).



    Ao final, requer:



    “a) a concessão de medida liminar determinando a suspensão do trâmite processual de ambas as Ações Penais até o julgamento definitivo do presente pedido; e 



    b) nos termos do artigo 580 do CPP, a extensão dos efeitos da decisão proferida nos presentes autos na data de 19 de dezembro de 2023 com o reconhecimento da incompetência da 2a Vara Federal Criminal de Salvador/BA para julgar as Ações Penais n. 1059722-30.2021.4.01.3400 e n. 1043965-93.2021.4.01.3400, declarando-se a nulidade de todos os atos decisórios praticados, inclusive recebimento de denúncia e decretação de medidas cautelares pessoais e patrimoniais.” (Grifos nossos).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Verifico das razões da exordial acima transcritas que o pleito não se revela viável.



    Isso porque, das mencionadas razões, verifica-se que se cuida de ações penais diversas (n. 1059722-30.2021.4.01.3400 e n. 1043965-93.2021.4.01.3400), sendo certo que na decisão, cujos efeitos se busca na presente sede, este Supremo Tribunal apenas reconheceu a “incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para o julgamento da Ação Penal n. 5059586- 50.2018.4.04.7000”.



    Ademais, a análise da pretensão deduzida pelo Requerente demandaria o exame de questões estranhas ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgado cuja extensão de efeitos se busca, não havendo a aderência necessária ao deferimento do pleito.



    Por tais razões, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente